Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-23.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000831-23.2019.811.0086
Recorrente: PAULO MOCELLIN
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75888456) interposto por PAULO MOCELLIN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 59716971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE ELÉTRICA RURAL – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
“(...) Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140). (...)” (REsp 1243646/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 10/04/2013, DJe 16/04/2013). (RAC n° 1000831-23.2019.811.0086, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes fora rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71388486.
O recorrente alega violação ao art. 138 do Decreto n° 98.335/89 (que alterou os arts. 136 a 144 do Dec. n° 41.019/57) ao fundamento de que os encargos decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de cargas dependentes ou não obras no sistema elétrico serão de responsabilidade do concessionário e do consumidor. Justifica que o art. 141 do Decreto n° 41.019/57 enumera as hipóteses em que a responsabilidade pelo custeio da obra será total da Concessionária de Energia Elétrica e que a rede elétrica acabou sendo incorporada pela recorrida passando a usufruir da mesma sem que houvesse o ressarcimento dos valores despendidos pela sua construção.
Recurso tempestivo (id. 76484962). Devidamente preparado (id. 78420498). Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 81613453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que a matéria foi afetada pelo TEMA 575/STJ consubstanciado na questão referente à pretensão de restituição dos valores pagos para o custeio de extensão de rede de energia elétrica, sendo firmada a tese no sentido de que:
“(1). A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).
(2). Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.
(3). À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação da recorrente, entendeu e reforçou em sede de embargos de declaração que:
“[...] segundo o Decreto no 41.019/1957, que Regulamenta os Serviços de Energia Elétrica, o custo da de novas ligações da rede elétrica pode recair sobre o consumidor, sobre a concessionária ou sobre ambas, a depender dos critérios ali estabelecidos, assim como no contrato formulado entre as partes.
Na hipótese dos autos, restou consignado na Carta no 6375/2016/DESC/ENERGISA MT que o custo para a instalação de extensão da linha seria de responsabilidade do consumidor, em valor estimado de R$ 225.918,57 (duzentos e vinte e cinco mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), para a implantação da rede elétrica rural.
Nesse contexto, apesar da ciência do custo, o autor/embargante assumiu a responsabilidade quando aprovado seu projeto elétrico e contratou a empresa Eletrônica R Silva Ltda –ME para executar a obra. Logo, não há que se falar em ato de ilegalidade ou abusividade pela concessionária de energia pública, posto que o consumidor admitiu o ônus.
Assim como, o autor/embargante anuiu, por meio de uma Autorização para Derivação de Novos Consumidores, assinado no dia 18/07/2016, que a Energisa incorporasse a nova rede elétrica e, consequentemente, estendesse a distribuição a terceiros, na mesma região.
Desta forma, tal fato não justifica a condenação em repetição dos valores pagos pelo consumidor/embargante.
[...]
Importante registrar, que a hipótese não revela nenhuma exceção a aplicação dos julgados supracitados, por se tratar de situação de repetição dos valores relativa à obra de extensão de rede elétrica, nos termos do que foi pactuado entre o autor/embargante e a concessionária de energia elétrica”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1243646/PR (TEMA 575), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).
2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art.141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.
3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.
4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).
5. Recurso especial não provido. (REsp 1243646/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)” (grifei).
Confira-se ainda o seguinte aresto do STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS. DESCABIMENTO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. DECRETO 41.019/1957. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.243.646/PR, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que "A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)" (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/04/2013, DJe de 16/04/2013).
2. O entendimento firmado no Recurso Especial 1.243.646/PR deve ser aplicado também em caso de rede elétrica urbana instalada pelo particular em razão de compromisso firmado entre ele e a concessionária de energia com base no Decreto n° 41.019, de 26/02/1957.
3. Em hipótese semelhante, relativa à instalação de rede elétrica urbana, a Quarta Turma do STJ decidiu que "O Decreto 41.019/1957 admite a possibilidade de participação financeira do particular na construção de rede elétrica, de sorte que, não existindo no contrato celebrado sob a disciplina desse diploma legal previsão de reembolso, a condenação da concessionária à devolução de valores é incabível" (AgInt no AREsp 1.342.610/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 21/05/2019).4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 951.206/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALOR APLICADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. DOAÇÃO. VALIDADE. DECRETO 41.019/57. DECRETO 98.335/89. 1. O Decreto 41.019/1957 (alterado pelo Decreto 98.335/89), em época anterior à universalização da energia em área rural, admitia a possibilidade de participação financeira do particular interessado na expansão da rede elétrica, de sorte que não há ilegalidade na previsão de doação da rede construída pelo interessado, em contrato celebrado sob a disciplina desse normativo. Ausente previsão de reembolso, a condenação da concessionária à devolução de valores é incabível. Precedentes. 2. Agravo interno e recurso especial providos. (AgInt no REsp 1298125/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 07/11/2019, DJe 06/12/2019)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 575/STJ).
Defiro o pedido de id. 81722459.
Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrida, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR – OAB/PB 11.591.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça